Tribunal: TJDFT
Processo: 0715572-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MEDIDA CAUTELAR – LEI 6.592/20 - TRANSPORTE PÚBLICO – PANDEMIA DE COVID-19 – ORIGEM PARLAMENTAR - VÍCIO DE INICIATIVA – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – INGERÊNCIA INDEVIDA NA ADMINISTRAÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADES FORMAL SUBJETIVA E MATERIAL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO SEM INDICAÇÃO DA FONTE DE CUSTEIO –PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DA DEMORA – MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA.
1. Em face da incidência do princípio da simetria, a competência para deflagrar o processo legislativo acerca das atribuições, organização e funcionamento da Administração Pública do Distrito Federal é privativa do Chefe do Poder Executivo, havendo, portanto, um limite material da atuação normativa do Poder Legislativo, inclusive no tocante à adoção de medidas relativas ao sistema de transporte público coletivo, serviço público de caráter essencial a ser prestado pelo Poder Público, seja diretamente, seja por intermédio de concessões ou permissões públicas, consoante preceito inscrito no artigo 336 da LODF.
2. A Lei 6.592/20, de origem parlamentar, ao conceder, enquanto perdurarem os efeitos da pandemia por Covid-19, aos profissionais da área da saúde, gratuidade no uso do transporte público coletivo local, invadiu a esfera de competência reservada ao Executivo, ingerindo indevidamente na Administração Pública, hipótese que resulta na inconstitucionalidade formal da lei, por vício de iniciativa.
3. O equilíbrio econômico financeiro constitui um dos princípios sobre os quais a Administração Pública é alicerçada, sendo certo que a concessão unilateral de gratuidade majora o custo da concessão do serviço público, acarretando desordens no contrato firmado com a Administração e, por vias transversas, custos ao Erário destituídos da anterior previsão orçamentária e sem indicação da fonte de custeio, hipótese que afronta materialmente o disposto no artigo 71, § 2o, da LODF.
4. Presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora, concede-se a medica cautelar para suspender, com eficácia erga omnes e efeitos ex nunc, a vigência da Lei 6.592/20 até o julgamento definitivo da ação direta de inconstitucionalidade.
5. Medida cautelar concedida.